Tribunal: TJDFT
Processo: 0743155-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743155-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL SANTOS GUEDES, MARCUS VINICIUS DA COSTA NOGUEIRA APELADO: MARCUS VINICIUS DA COSTA NOGUEIRA, DANIEL SANTOS GUEDES, GLOBOMAR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. D E S P A C H O Diversamente do que alega o apelante, DANIEL SANTOS GUEDES, não há concessão do benefício de gratuidade de justiça. Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte apelante, DANIEL SANTOS GUEDES, para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2023 13:43:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador